Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725187-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REQUERIDO: FERNANDO GOMES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por BUSCA DE JURISPRUDÊNCIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ora autora/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito de origem em decorrência da existência de cláusula compromissória expressa no contrato entabulado entre as partes, afastando a jurisdição estatal (art. 337, § 6o, do CPC) e submetendo à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. Na origem, a Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência, em relação à outorga de poderes efetuada por Maria Meire Valério Sampaio (avó dos ora Apelantes) em favor de Magna Valério Sampaio (filha de Maria Meire Valério Sampaio). Afere-se, dos elementos constantes dos autos, que através do instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas (“CONTRATO DE COMPRA E VENDA”) fora formalizada a retirada do Sr. FERNANDO, ora requerido/apelado da sociedade apelante. Ocorre que, apesar da formalização do contrato supramencionado, o apelado/requerido não transferiu a titularidade do registro do domínio da empresa para os respectivos adquirentes. Assim, tendo em vista a necessidade da transferência do domínio do sítio eletrônico “Buscajuris.com.br” para o exercício das atividades empresariais da autora/apelante, fora ajuizada a ação de origem. No caso, após deferir a tutela de urgência, a dilação probatória culminou na identificação da cláusula 13 do contrato firmado entre as partes, a qual estabelece que: "CLÁUSULA 13a. Cláusula Arbitral. Qualquer controvérsia envolvendo direitos disponíveis contemplados no presente ajuste e demais dele decorrentes, será definitivamente resolvida por arbitragem e os sócios se obrigam a cumprir o que ficar decidido na sentença arbitral". Sobreveio a r. Sentença vergastada que, incursa na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto. Alega a apelante que deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao apelo para determinar a manutenção da eficácia da tutela provisória até o julgamento final do respectivo recurso. Aduz que a revogação dos efeitos da medida liminar impede que os usuários cadastrados utilizem os serviços já contratados, o que, entre outras, pode ensejar a aplicação de multa e quebra de parceria por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, III, do CPC, o recurso de Apelação interposto em face de Sentença que extingue o feito sem resolução do mérito começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. No caso, embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, exige-se que, para tanto, estejam presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, sabe-se que a cláusula compromissória consiste na convenção por meio da qual as partes contratantes se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam decorrer de tal contrato. À luz do parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9.307/96 (Lei de Arbitragem), diante de previsão de cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, cabe ao árbitro decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da reportada cláusula. No mesmo contexto, conforme a jurisprudência do c. STJ: “(...) o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal" (REsp 1.598.220/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento. Vejamos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como sabido, a cláusula compromissória consiste na convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. Por sua vez, o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio determinado e específico à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 2. À luz do parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9.307/96 (Lei de Arbitragem), diante de previsão de cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, cabe ao árbitro decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da reportada cláusula. 3. Consoante a jurisprudência do c. STJ, "o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal" (REsp 1.598.220/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 4. No caso, a autora, ora recorrente, requer, precipuamente, a declaração de inexistência da relação fático-jurídica com a ré, especificamente no tocante a contrato entabulado entre as partes, sob a alegação de vícios que maculam o instrumento contratual. No teor do contrato, vislumbra-se cláusula prevendo que qualquer dificuldade ou controvérsia que exsurja entre os signatários relativas à aplicação, interpretação, duração, validade ou execução do pacto ou qualquer outra causa a ele referente será dirimida pela via da arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem da Associação Comercial do Distrito Federal. 5. Constatando-se clara e expressa cláusula compromissória arbitral firmada livremente no contrato celebrado entre pessoas jurídicas em posição de igualdade, ressaltando-se que ambas as partes demonstram aquiescência quanto à pactuação da convenção de arbitragem, revela-se escorreita a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. Isso porque, em observância ao princípio da autonomia da vontade das partes signatárias e da força vinculante e obrigatória da cláusula compromissória, deve-se submeter ao árbitro a insurgência concernente à validade do contrato. 6. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 7. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se, principalmente, ao trabalho despendido e à complexidade da demanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar o arbitramento da condenação ao pagamento da verba honorária. (Acórdão 1265079, 07183401520198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 4/8/2020). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. CORRETA E ADEQUADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DADO À CAUSA E AS MANIFESTAÇÕES DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. MINORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presença expressa de convenção de arbitragem (cláusula compromissória), em contrato de franquia, afasta a possibilidade de a controvérsia dele oriunda ser analisada pelo Poder Judiciário, devendo o árbitro dirimir a divergência entre as partes, nos termos delimitados na cláusula contratual. 2. A existência de permissivo contratual para que o Judiciário analise as questões provisórias e executivas (satisfativas) de título extrajudicial não possui o condão de permitir que tais questões sejam trazidas ao Juízo Cível, uma vez que resta evidente nos autos que se tratar de demanda de conhecimento (rescisão contratual e indenização por perdas e danos). In casu, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (artigo 337, inciso X, §5o c/c 485, inciso VII do CPC). 3. Em casos peculiares, como é o dos autos, em que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por existência de convenção de arbitragem, a estipulação dos honorários com base no art. 85, §2o do CPC, observando-se o percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (que é de aproximadamente R$ 950.887,14), gera uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o §8o do art. 85 do CPC. 4. Embora seja constatado que o §8o do art. 85 do CPC não mencione que aquelas causas em que o valor seja elevado, também possam ter seus honorários fixados a partir da equidade, essa conclusão é percebida quando da utilização da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 5. Considerando que, o processo não precisou de maiores discussões jurídicas e não necessitou de grande dilação probatória pela parte requerida/apelada, sobretudo por sequer ter-se adentrado no mérito, a fixação de honorários advocatícios observando-se o teor do §2o do art. 85 do CPC não é a mais adequada ao caso. Por essa razão, considerando a natureza da causa, o zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono dos autos e o tempo exigido para executar o serviço, o critério a ser adotado é o equitativo (art. 85, §8o, do CPC), pois reflete a decisão mais adequada ao caso. Honorários advocatícios fixados em R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.” (Acórdão 1210132, 07016542220188070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 11/11/2019). No caso dos autos, a autora, ora recorrente, aduz que o requerido/apelado atua com abuso de direito e violação à boa-fé objetiva uma vez que: “(...) Conquanto a saída tenha sido formalizada e as partes estavam cumprindo as obrigações estabelecidas no CONTRATO DE COMPRA E VENDA, o registro do domínio continuou sob a titularidade do Sr. FERNANDO, em que pese ser um bem essencial, utilizado exclusivamente pela BUSCAJURIS e seus funcionários para o desempenho de suas atividades. (...)”. Do respectivo trecho, afere-se que a transferência de domínio, pleiteada pela parte autora/agravante, seria consequência lógica do referido contrato. Por sua vez, no teor do respectivo contrato, vislumbra-se cláusula prevendo que “(...) Qualquer controvérsia envolvendo direitos disponíveis contemplados no presente ajuste e demais dele decorrentes, será definitivamente resolvida por arbitragem e os sócios se obrigam a cumprir o que ficar decidido na sentença arbitral (...)". Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito arguido pela Apelante, uma vez que a presença expressa de convenção de arbitragem (cláusula compromissória), em contrato de franquia, afasta a possibilidade de a controvérsia dele oriunda ser analisada pelo Poder Judiciário; tendo a própria r. Sentença vergastada (ID n° 159339136 – do feito de origem) esclarecido que: “(...)Verifica-se que a causa de pedir (abuso de direito/violação à boa-fé objetiva/lealdade, vide petição inicial de ID 149938682, p. 10/11) na conduta do demandado deriva da existência do contrato em que há cláusula compromissória, configurando, pois, inequívoca expressão da vontade de afastar a jurisdição estatal (art. 337, § 6o, do CPC). A existência de expressa convenção no contrato de que direitos decorrentes do contrato e eventuais litígios seriam dirimidos por meio de arbitragem impõe o reconhecimento de que é do juízo arbitral a atribuição para a resolução do conflito de interesses instaurado, com precedência em relação ao Poder Judiciário, ainda que a parte autora tenha promovido ação judicial com fundamento em abuso de direito/falta de ética na conduta do sócio retirante. (...)”. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora